Tribunal: TJMT
Processo: 1013682-80.2025.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013682-80.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Averbação / Contagem de Tempo Especial]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATO JORGE SAIA - CPF: 029.199.681-73 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1013682-80.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1013682-80.2025.8.11.0055

Recorrentes:
Renato Jorge Saia e Município de Tangará da Serra-MT.

Recorridas:
Município de Tangará da Serra-MT

e Renato Jorge Saia
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NOVO CONCURSO PÚBLICO. VACÂNCIA DE CARGO ANTERIOR. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CARGO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. NORMA TRANSITÓRIA. PROVIMENTO ORIGINÁRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E REENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados interpostos pelo autor e pelo Município de Tangará da Serra-MT contra sentença que reconheceu o direito à averbação do tempo de serviço prestado em cargo efetivo anterior para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), com efeitos financeiros a partir da posse em novo cargo público, e julgou improcedente o pedido de progressão funcional e reenquadramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o tempo de serviço prestado em cargo efetivo anterior pode ser aproveitado para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) em novo cargo obtido mediante concurso público; e (ii) estabelecer se esse período pode ser computado para progressão funcional e reenquadramento na nova carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 290 da Lei Complementar Municipal n.º 006/1994 possui natureza transitória e destina-se à regularização da situação dos servidores existentes à época da implantação do regime jurídico instituído pela norma.

4.

A investidura em novo cargo efetivo mediante aprovação em concurso público constitui provimento originário e estabelece vínculo jurídico autônomo em relação ao cargo anteriormente ocupado.

5.

A vacância do cargo anterior extingue a relação funcional precedente para fins de evolução funcional e aquisição de vantagens vinculadas ao cargo atualmente ocupado.

6.

O Adicional por Tempo de Serviço (ATS) deve observar o marco temporal da posse no cargo atual, nos termos do artigo 179, § 1º, da Lei Complementar Municipal n.º 006/1994.

7.

A progressão funcional e o reenquadramento dependem do cumprimento dos requisitos legais na carreira atualmente ocupada, sendo inviável o aproveitamento de tempo de serviço prestado em cargo diverso sem autorização legal expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do Município provido. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A investidura em novo cargo público mediante concurso constitui provimento originário e não autoriza o aproveitamento automático de tempo de serviço prestado em cargo anterior para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

2.

O artigo 290 da Lei Complementar Municipal n.º 006/1994 possui natureza transitória e não se aplica a servidores investidos em cargos públicos por concursos realizados posteriormente à sua edição.

3.

A progressão funcional e o reenquadramento exigem o cumprimento dos requisitos legais no cargo atualmente ocupado, vedado o cômputo de tempo de serviço prestado em carreira diversa sem previsão legal expressa.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 75, inciso III; Lei n.º 9.099/1995, artigos 38, parágrafo único, 46 e 55; Lei Complementar Municipal n.º 006/1994, artigos 179, § 1º, 290, 291, 292 e 293; Lei Municipal n.º 2.875/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 60239/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.05.2019; TJMT, RI 1057808-86.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.03.2026; TJMT, RI 1008752-06.2024.8.11.0006, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 26.02.2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1013682-80.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1013682-80.2025.8.11.0055

Recorrentes:
Renato Jorge Saia e Município de Tangará da Serra-MT.

Recorridas:
Município de Tangará da Serra-MT

e Renato Jorge Saia
.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de Renato Jorge Saia e do Município de Tangará da Serra-MT.

Ação:
Averbação de Tempo de Serviço.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença (Id.
368980890
)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais
, determinando que seja computado e averbado, como tempo de serviço, o período em que a parte requerente prestou serviço ao município de Tangará da Serra-MT no período compreendido entre 14/03/2014 e 09/10/2025, bem como que o período de tempo de serviço ora reconhecido e averbado seja considerado pela Administração Pública Municipal para fins de apuração do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, nos termos dos artigos 179 e 290 da Lei Complementar Municipal n.º 006/1994, computando-se integralmente o referido período para cálculo do percentual do adicional. Ademais, consignou que o período de tempo de serviço reconhecido deverá integrar o cômputo para fins de cálculo do percentual do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), devendo a Administração considerar integralmente o período de 14/03/2014 a 09/10/2025 para apuração do percentual correspondente, o qual deverá incidir sobre o vencimento base do cargo atualmente ocupado pelo autor, conforme regras previstas no Estatuto dos Servidores, estabelecendo que os efeitos financeiros decorrentes da incidência do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) observem como marco inicial a data da posse do autor no atual cargo efetivo, ocorrida em 14/10/2025, momento a partir do qual o tempo de serviço anteriormente prestado ao Município deverá ser considerado para fins de cálculo do percentual do referido adicional, sem que isso implique pagamento retroativo referente ao período anterior à referida posse e condenou o ente público requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da incidência do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), consistentes na diferença entre os valores eventualmente pagos e aqueles efetivamente devidos, desde a data em que o autor passou a fazer jus ao adicional, considerada a data da posse no cargo efetivo (14/10/2025).

Recurso Cível Inominado do autor
(Id.

368980891
)
:
o autor se insurge contra o capítulo da sentença que fixou 14/10/2025 como marco inicial dos efeitos financeiros do ATS, sustentando que o primeiro percentual de 2% seria devido desde 14/03/2015, quando completado o primeiro ano de efetivo exercício. Requereu, ainda, a reforma da sentença para reconhecer a progressão funcional para a Classe C.

Recurso Cível Inominado do Município de Tangará da Serra-MT
(Id. 368980894): sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por condenação ilíquida. No mérito, defende que o artigo 290 da LC n.º 006/1994 possui natureza meramente transitória, inserido nas disposições finais da lei, destinado a regularizar a situação dos servidores existentes à época da promulgação do estatuto em 1994. Argumentou que a posse em novo cargo configura provimento originário, com novo vínculo jurídico autônomo, e que o artigo 179, § 1º, da mesma lei fixa a data da posse como marco inicial do ATS, requerendo a improcedência total dos pedidos.

Contrarrazões do autor (
Id. 368980897): pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões do Município de Tangará da Serra-MT
não apresentadas

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1013682-80.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1013682-80.2025.8.11.0055

Recorrentes:
Renato Jorge Saia e Município de Tangará da Serra-MT.

Recorridas:
Município de Tangará da Serra-MT

e Renato Jorge Saia
.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Renato Jorge Saia em face do Município de Tangará da Serra na presente ação de averbação de tempo de serviço cumulada com cobrança.

Da análise dos autos, observa-se que o autor narrou ter exercido cargo efetivo de Fiscal de Corte e Religação junto ao SAMAE — Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto — no período de 14/03/2014 a 09/10/2025, quando requereu vacância para assumir novo cargo efetivo de Agente de Fiscalização de Trânsito, para o qual foi aprovado em novo concurso público, tomando posse em 14/10/2025.

Com base nos artigos 179 e 290 da Lei Complementar Municipal n.º 006/1994, pleiteou a averbação integral dos 6.566 dias de serviço prestados ao Município, a incorporação do Adicional por Tempo de Serviço — ATS — no percentual de 22% desde a nova posse e o reenquadramento funcional para o Grupo Ocupacional III, Nível III, Classe C, com pagamento das diferenças retroativas.

A sentença reconheceu o direito à averbação do período de 14/03/2014 a 09/10/2025 para fins de ATS, com efeitos financeiros a partir da posse no cargo atual (14/10/2025), e julgou improcedentes os pedidos de progressão de classe e reenquadramento funcional.

O Município recorreu sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por condenação ilíquida, vedada pelo artigo 38, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95. No mérito, defende que o artigo 290 da LC n.º 006/1994 possui natureza meramente transitória, inserido nas disposições finais da lei, destinado a regularizar a situação dos servidores existentes à época da promulgação do estatuto em 1994 e que a posse em novo cargo configura provimento originário, com novo vínculo jurídico autônomo, e que o artigo 179, § 1º, da mesma lei fixa a data da posse como marco inicial do ATS, requerendo a improcedência total dos pedidos.

O autor também recorreu, insurgindo-se contra o capítulo da sentença que fixou 14/10/2025 como marco inicial dos efeitos financeiros do ATS, sustentando que o primeiro percentual de 2% seria devido desde 14/03/2015, quando completado o primeiro ano de efetivo exercício. Requereu, ainda, a reforma da sentença para reconhecer a progressão funcional para a Classe C.

Inicialmente, rejeito a preliminar de irregularidade de representação processual suscitada pelo autor nas contrarrazões. Os procuradores municipais atuam em juízo em razão do cargo que ocupam, dispensada a juntada de procuração específica, nos termos do artigo 75, inciso III, do CPC. A assinatura eletrônica das peças processuais, com indicação do número de inscrição na OAB, é suficiente para demonstrar a capacidade postulatória.

Ademais, nas suas razões recursais, o Município sustenta que a sentença é nula por ter remetido a apuração dos valores a liquidação posterior, contrariando o artigo 38, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95, que veda sentença condenatória por quantia ilíquida.

A preliminar não merece acolhimento, conforme entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A TURMA RECURSAL SENTENÇA ILÍQUIDA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SENTENÇA ILÍQUIDA - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei nº 12.153/2009). Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial .

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10359055020178110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 06/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/03/2023)”.

Assim, afasta-se a preliminar.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se o servidor público municipal, investido em novo cargo efetivo após aprovação em concurso público, tem direito ao aproveitamento do tempo de serviço anteriormente prestado ao Município para fins de Adicional por Tempo de Serviço e progressão funcional.

O artigo 290 da Lei Complementar Municipal n.º 006/1994 dispõe que
"o tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime, será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial".

A sentença recorrida interpretou esse dispositivo de forma isolada e puramente literal, concluindo que qualquer tempo de serviço prestado ao Município, em qualquer época e sob qualquer vínculo, deveria ser computado para fins de ATS no cargo atual. Essa interpretação, contudo, não resiste a uma leitura sistemática e teleológica da norma.

O artigo 290 está inserido no Título VIII — Das Disposições Finais e Transitórias da LC n.º 006/1994. Essa localização não é acidental. As disposições finais e transitórias de um estatuto têm função específica: regular a passagem do regime jurídico anterior para o novo, garantindo segurança jurídica aos servidores que já integravam o quadro funcional à época da promulgação da lei.

Lido em conjunto com os artigo 291, 292 e 293 da mesma lei, o sentido do artigo 290 torna-se evidente:

- O art. 291 determina que os servidores não estáveis do quadro atual seriam mantidos até a realização de concurso;

- O art. 292 transforma os empregos públicos em cargos públicos regidos pela nova lei;

- O art. 293 submete ao novo regime todos os servidores celetistas e estatutários então existentes.

Esse conjunto normativo revela que o artigo 290 foi editado para garantir que os servidores que já prestavam serviço ao Município sob regimes anteriores — celetista, estatutário ou outro — tivessem seu tempo de serviço integralmente aproveitado no novo regime jurídico instituído em 1994. Trata-se, portanto, de norma de transição, voltada ao reenquadramento dos servidores então integrantes do quadro funcional, e não de regra permanente e irrestrita aplicável a qualquer servidor que, décadas depois, ingresse no serviço público municipal por novo concurso.

Essa interpretação é a que melhor se harmoniza com a técnica legislativa e com a finalidade histórica do dispositivo. Onde o legislador quis estabelecer regra permanente sobre contagem de tempo, fê-lo de forma expressa e em capítulo próprio — como ocorre com os artigos 116 a 120 da mesma lei, que disciplinam detalhadamente a apuração do tempo de serviço para fins de aposentadoria e disponibilidade.

Não por outra razão, o artigo 120 da LC n.º 006/1994, ao tratar da contagem de tempo para fins de aposentadoria, lista expressamente as hipóteses em que o tempo prestado a outros entes ou em outras condições pode ser aproveitado. Se o legislador municipal quisesse garantir o aproveitamento irrestrito de tempo de serviço anterior para fins de ATS em novo cargo, teria feito previsão expressa e específica nesse sentido, e não o teria inserido em dispositivo transitório.

O autor, ao ser aprovado em novo concurso público para o cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, requereu vacância do cargo anterior e tomou posse em 14/10/2025. Esse ato configura provimento originário, nos termos do artigo 8º, inciso I, da Lei n.º 8.112/90, aplicável por analogia.

O provimento originário estabelece vínculo jurídico novo e autônomo entre o servidor e a Administração. A relação funcional anterior foi extinta pelo pedido de vacância. O servidor ingressou em cargo diverso, pertencente a carreira distinta, em entidade também distinta — o cargo anterior era vinculado ao SAMAE, autarquia municipal, enquanto o cargo atual é da Prefeitura Municipal, ente da administração direta.

Nesse contexto, o artigo 179, § 1º, da LC n.º 006/1994 é claro ao estabelecer
que "o adicional por tempo de serviço é devido a partir do dia imediato àquele em que o servidor fizer aniversário de sua posse."
A posse a que se refere o dispositivo é, necessariamente, a posse no cargo em que o servidor se encontra e para o qual pleiteia o benefício. Não há como interpretar esse dispositivo de forma a retroagir os efeitos do ATS a uma posse anterior, em cargo já extinto por vacância.

Admitir o contrário seria criar, por via interpretativa, uma forma de provimento derivado não prevista em lei, pois o servidor ingressaria no novo cargo já com vantagens funcionais acumuladas em cargo anterior, como se houvesse uma espécie de aproveitamento ou transposição de carreira, institutos que exigem previsão legal expressa e específica.

A Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso análogo envolvendo servidor público municipal que pleiteava o aproveitamento de tempo de serviço anterior para fins de enquadramento funcional em novo cargo obtido por concurso, firmou entendimento no mesmo sentido ora adotado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL . NOVO CONCURSO PÚBLICO. APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 13, § 2º, E 16 DA LEI MUNICIPAL Nº 35/2003 . EXPRESSÃO “ATUAIS SERVIDORES”. NORMA DE TRANSIÇÃO. PROVIMENTO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO COM BASE EM CARGO ANTERIOR . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, proposta por servidor público municipal desde 2007, que pleiteia seu enquadramento na Classe A, Nível 6, do cargo de Motorista de Veículo Pesado, para o qual foi aprovado em novo concurso público em 2025, com fundamento nos arts. 13, § 2º, e 16 da Lei Municipal nº 35/2003, mediante o aproveitamento do tempo de serviço anterior (uma referência a cada três anos) .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se servidor público municipal, investido em novo cargo efetivo após aprovação em concurso público, tem direito ao aproveitamento do tempo de serviço anteriormente prestado ao Município para fins de enquadramento funcional, à luz dos arts. 13, § 2º, e 16 da Lei Municipal nº 35/2003, especialmente quanto ao alcance da expressão “atuais servidores”.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A expressão “atuais servidores”, constante dos arts. 13, § 2º, e 16 da Lei Municipal nº 35/2003, deve ser interpretada, de forma sistemática e teleológica, como referência aos servidores em exercício à época da promulgação da norma.

Os dispositivos em questão inserem-se no contexto de implementação do novo plano de cargos e carreiras, evidenciando caráter transitório voltado ao reenquadramento dos servidores então integrantes do quadro funcional.

A posse em novo cargo público, ainda que no mesmo ente federativo, configura provimento originário, estabelecendo vínculo jurídico novo e autônomo, que faz cessar a relação anterior para fins de progressão funcional .

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a progressão funcional exige o cumprimento dos requisitos no cargo atualmente ocupado, sendo incabível a contagem de tempo de serviço prestado em cargo anterior (STJ, RMS 60.239/SP e precedentes).

O aproveitamento pretendido configuraria, por via interpretativa, forma indireta de provimento derivado e progressão sem previsão legal específica, em afronta ao princípio do concurso público.

A diferenciação entre servidores alcançados pela regra transitória e aqueles aprovados em concursos posteriores não viola o princípio da isonomia, pois decorre de situações jurídicas distintas no contexto da reorganização administrativa promovida pela lei .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A expressão “atuais servidores” constante dos arts . 13, § 2º, e 16 da Lei Municipal nº 35/2003 refere-se aos servidores em exercício à época da promulgação da lei, configurando norma de transição. 2. A investidura em novo cargo público mediante concurso configura provimento originário, vedando o cômputo de tempo prestado em cargo anterior para fins de progressão funcional, salvo previsão legal expressa e inequívoca. 3 . Não há violação ao princípio da isonomia quando a lei estabelece tratamento diferenciado para situações jurídicas distintas no contexto de reestruturação administrativa.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10578088620258110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2026, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/03/2026)”.

O Superior Tribunal de Justiça, no RMS 60.239/SP e em precedentes correlatos, consolidou o entendimento de que a progressão funcional exige o cumprimento dos requisitos no cargo atualmente ocupado, sendo incabível o cômputo de tempo prestado em cargo anterior para fins de evolução na carreira atual:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL . TEMPO DE SERVIÇO NA RESPECTIVA CARREIRA. NÃO PREENCHIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO . 1. Cuida-se de irresignação contra a decisão do Tribunal de origem que denegou a ordem em Mandado de Segurança em que servidor público pretendia a progressão de carreira em novo cargo, após ter pedido vacância no anterior. 2. Para que haja a promoção/progressão do servidor público, devem ser observados os requisitos estipulados pela lei de regência dentro do cargo em que se encontra o servidor, sendo descabida a contagem do tempo de serviço prestado em cargo anterior, conforme quer fazer crer o recorrente . 3. Como bem asseverado no acórdão recorrido, a nomeação é forma de provimento originária, que faz cessar qualquer relação do servidor com o cargo anterior, ainda que dentro da mesma esfera ou do mesmo Poder. 4. Nesse sentido, o disposto no art . 7º da Lei 11.416/2006, que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União, segundo o qual "o ingresso em qualquer dos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário dar-se-á no primeiro padrão da classe 'A' respectiva, após aprovação em concurso público, de provas ou de provas e títulos". 5. O STJ, em várias oportunidades, já deixou assentado que a progressão funcional está condicionada ao tempo de efetivo exercício no cargo, não se computando, para essa finalidade, tempo exercido em outras carreiras . Nesse sentido: RMS 31.832/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2011, DJe 30/5/2011; AgRg no REsp 1.015 .473/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 7.4 .2011; RMS 30.118/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, Dje 23 .11.2009 e RMS 29.591/MS, Rel. Min . Felix Fischer, Quinta Turma, Dje 13.10.2009; MS 12.961/DF, Rel . Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, Dje 12.12.2008; AgRg no REsp 412 .631/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 3.11 .2008; RMS 46.127/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Dje. 6 .10.2014.6. Recurso em Mandado de Segurança não provido .

(STJ - RMS: 60239 SP 2019/0063467-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019)”.

O autor não pode invocar precedentes que reconheceram o direito à averbação em favor de outros servidores do Município, pois esses casos envolviam situações jurídicas distintas — servidores que prestaram serviço temporário ou sob regime celetista antes de ingressar no quadro efetivo, hipótese para a qual o artigo 290 foi originalmente concebido como norma de transição.

A diferenciação entre servidores alcançados pela regra transitória de 1994 e aqueles aprovados em concursos realizados décadas depois não viola o princípio da isonomia. Situações jurídicas distintas admitem tratamentos distintos. Tratar igualmente situações desiguais é que configuraria ofensa à isonomia.

Sobre a matéria, ainda:

“SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CÁCERES. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL . REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA EM CARGO DIVERSO. PROVIMENTO ORIGINÁRIO . INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA TRANSFERÊNCIA (ART. 58 DA LC MUNICIPAL Nº 25/1997). PRESERVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CLASSE E NÍVEL INEXISTENTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL VINCULADA AO EXERCÍCIO NO MESMO CARGO (LC MUNICIPAL Nº 47/2003) . IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CARGO DIVERSO PARA FINS DE ENQUADRAMENTO ESTRUTURAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. MANUTENÇÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS INCORPORADAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS . RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 338613929 – reclamação nº 1008752-06.2024 .8.11.0006 – Juizados Especiais de Cáceres), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- Restou demonstrado: - o Recorrente, ELISEU LUCAS MONTEIRO, é servidor público municipal do Município de Cáceres/MT, tendo sido nomeado para o cargo efetivo de Técnico em Contabilidade, com carga horária de 40 horas semanais, por meio do Decreto nº 493, de 14/7/2010, com efeitos funcionais a partir de 1/7/2010, vinculado ao regime jurídico previsto na Lei Complementar nº 25/1997 (id . 338613910); - em 5/9/2013, foi editada a Portaria nº 488, pela qual houve elevação de nível e classe dos servidores de carreira, inclusive do Recorrente, com efeitos a partir de 1/7/2013, em razão de nova habilitação específica e tempo de serviço, nos termos do respectivo ato administrativo (id. 338613913); - no ano de 2017, após aprovação em concurso público homologado pelo Decreto nº 392/2017, o Recorrente foi nomeado para o cargo efetivo de Contador, com carga horária de 40 horas semanais, por meio do Decreto nº 021, de 16 de janeiro de 2018, passando a exercer as atribuições inerentes ao referido cargo no âmbito da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT (id ́s. 338613911 e 338613912); - consta dos autos diploma de Bacharel em Ciências Contábeis expedido pela Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, em 9/12/2008 (id. 338613908), bem como certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública com Ênfase em Controladoria, concluído em 3/5/2013 (id . 338613909); - em 24/07/2024, o Recorrente ajuizou a presente demanda em face do Município de Cáceres/MT, atribuindo à causa o valor de R$ 1.420,00 (mil quatrocentos e vinte reais) e postulando o reenquadramento funcional e o pagamento de diferenças salariais (id. 338613903); - o demonstrativo de pagamento referente ao mês de junho/2024 indica que o Recorrente, ocupante do cargo de Contador, encontrava-se enquadrado na Classe C – Nível 2, Grupo “Téc. de Desenvolv . Municipal ‘D’”, percebendo salário base de R$ 8.158,73 (oito mil cento e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), adicional de função no Valor de R$ 2.180,70 (dois mil cento e oitenta reais e setenta centavos) e adicional por tempo de serviço no importe de R$ 2.284,44 (dois mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), totalizando vencimentos brutos de R$ 12 .623,87 (doze mil seiscentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos) e valor líquido de R$ 8.988,33 (oito mil novecentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos) (id. 338613907). 3- A controvérsia central reside em definir se a investidura do Recorrente no cargo de Contador configurou mera transferência funcional, com preservação automática da classe anteriormente ocupada, ou se se tratou de provimento originário em carreira distinta, submetendo-se, portanto, às regras próprias do novo cargo; 3 .1) Os fatos comprovados indicam que o Recorrente foi aprovado em novo concurso público, homologado pelo Decreto nº 392/2017, sendo posteriormente nomeado para o cargo efetivo de Contador por meio do Decreto nº 021/2018. A investidura decorrente de aprovação em concurso público constitui forma típica de provimento originário, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal. O vínculo jurídico anteriormente existente não se projeta automaticamente sobre o novo cargo, salvo expressa previsão legal; 3 .2) O Recorrente sustenta que houve “transferência”, com fundamento no art. 58 da Lei Complementar Municipal nº 25/1997, afirmando que teria havido acolhimento administrativo do pedido de mudança de cargo. Todavia, a interpretação sistemática do referido dispositivo revela que a transferência ali disciplinada constitui forma de movimentação funcional interna, distinta do provimento originário decorrente de aprovação em concurso público para cargo diverso. 3 .3) Ainda que tenha havido requerimento administrativo do servidor para assumir o novo cargo após aprovação em concurso, tal circunstância não transmuda a natureza jurídica da investidura, que permaneceu sendo originária. O § 2º, do art. 58 assegura a manutenção de classe e vencimento apenas na hipótese de transferência para cargo de igual denominação, o que não se verifica no caso concreto, pois os cargos de Técnico em Contabilidade e Contador possuem denominações, atribuições e estrutura remuneratória próprias, inserindo-se em carreiras distintas. Logo, não incide a regra de preservação automática de classe . Nesse sentido: “... Art. 58. Transferência é a movimentação do servidor estável, de um cargo efetivo de carreira para outro de igual denominação ou de denominação diversa, para o mesmo ou para o quadro de pessoal diverso. § 1º A transferência para cargo de denominação diversa dependerá de habilitação do servidor em concurso público e da satisfação de exigência do grau de escolaridade para o exercício do novo cargo . § 2º Na transferência para cargo de igual denominação, de quadro pessoal diverso, não haverá alteração de casse nem de vencimento. § 3º Será permitida a transferência de ocupante de cargo pertencente a quadro em extinção, para quadro de outra entidade, observado o disposto nos parágrafos anteriores....”; 3.4) A progressão funcional encontra disciplina específica na Lei Complementar Municipal nº 47/2003, na seção I da Progressão funcional. Nesse sentido: “... Art. 18. A progressão funcional da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Municipal ocorrerá exclusivamente por titulação e avaliação de desempenho, observado o cumprimento do estágio probatório. Art . 19. A progressão funcional de uma classe para outra imediatamente superior ao que ocupa dentro do mesmo cargo far-se-á no interstício de 3 (três) anos. § 1º Para a primeira progressão, no ato de enquadramento, o prazo será contado a partir da data de início do efetivo exercício do Profissional de Desenvolvimento Municipal no cargo. § 2º Decorrido o prazo previsto na caput deste artigo, a progressão dar-se-á automaticamente . Art. 20. A progressão de um nível para outro imediatamente superior a que ocupa, no mesmo cargo, far-se-á em virtude da nova habilitação específica alcançada pelo Profissional de desenvolvimento Municipal, devidamente comprovada desde que cumprido o estágio probatório....”; 3.5) A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão inequívoca de que a progressão funcional está vinculada ao exercício no mesmo cargo. O legislador municipal foi expresso ao condicionar a evolução funcional à permanência e ao desempenho no cargo específico. Inexiste previsão normativa que autorize a soma do tempo de serviço prestado em cargo diverso para fins de enquadramento estrutural em nova carreira . Sob a perspectiva teleológica, o sistema de classes e níveis visa organizar o desenvolvimento interno da carreira, preservando a coerência remuneratória e a hierarquia funcional. Permitir a transposição automática de classes entre cargos distintos importaria reestruturação remuneratória sem respaldo legal, em afronta ao princípio da legalidade administrativa. Quanto à alegação de direito adquirido a regime jurídico, observa-se que o adicional por tempo de serviço, previsto na Lei Complementar nº 25/1997, permanece sendo pago, conforme demonstrado nos autos. Inocorreu supressão de vantagem pessoal incorporada . Cumpre destacar que os precedentes invocados pelo Recorrente, inclusive aqueles que reconhecem a manutenção de vantagens pessoais em hipóteses de mudança de cargo no mesmo ente federativo, referem-se à preservação de vantagens subjetivas já incorporadas ao patrimônio jurídico do servidor (como adicionais e VPNI), e não à transposição de posicionamento estrutural em plano de carreira diverso. No caso concreto, não se discute supressão de vantagem pessoal incorporada, mas reenquadramento estrutural em carreira distinta, hipótese que exige previsão legal expressa, inexistente no ordenamento municipal. É firme o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico de servidor público. O servidor possui direito às vantagens já incorporadas, mas não à manutenção automática das regras de progressão funcional quando passa a integrar carreira distinta; 3 .6) A progressão depende de previsão legal expressa e ocorre dentro do mesmo cargo. Inocorre norma autorizando a soma de tempo em cargo diverso para enquadramento estrutural. Logo, inexiste direito ao reenquadramento pretendido. Precedentes . (TJMT – 3ªTR – RI nº 1011740-97.2024.8.11 .0006 – rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques - j. 30/9/2025 - DJe 2/10/2025) e (TJMT – 3ª TR – RI nº 1009444-05.2024 .8.11.0006 – relª. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro - j . 14/1/2026). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c .c. art. 60, §§ 1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto . 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c . art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5 .3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais . 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10087520620248110006, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 26/02/2026, GABINETE 2. PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 03/03/2026)”.

Diante do exposto, a sentença merece reforma integral quanto ao mérito. O artigo 290 da LC n.º 006/1994 não autoriza o aproveitamento do tempo de serviço prestado em cargo anterior, já extinto por vacância, para fins de ATS no novo cargo obtido por concurso público. O marco inicial do ATS é a data da posse no cargo atual, nos termos do artigo 179, § 1º, da mesma lei.

Da mesma forma, os pedidos de progressão funcional e reenquadramento para a Classe C não encontram amparo legal, pois a Lei Municipal n.º 2.875/2008 exige o cumprimento do interstício de cinco anos no cargo atual, não sendo possível o aproveitamento de tempo prestado em cargo anterior de carreira distinta.

Por essas razões,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao interposto pelo Município de Tangará da Serra-MT, para reformar integralmente a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso inominado interposto pelo autor.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar o município recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, considerando o êxito do recurso. Ademais, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026